Tribunal: TJBA
Processo: 8001101-65.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001101-65.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO LUCINDO DE BARROS e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA, GABRIEL CARNEIRO DA MATTA, JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, GABRIEL CARNEIRO DA MATTA, JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR. MÉRITO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECONHECIMENTO, PELO AUTOR, DE CONTRATAÇÃO DE MODALIDADE DIVERSA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
READEQUAÇÃO DO CONTRATO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

No mérito, havendo impugnação de dívida e afirmando a parte autora desconhecer o pacto que deu origem aos descontos realizados em seu benefício previdenciário, incumbe ao réu a comprovação de fatos impeditivos do direito do autor.

O conjunto probatório acostado aos autos evidencia que os descontos realizados no benefício previdenciário do autor foram indevidos, por ausência de informação clara e adequada acerca do negócio jurídico pactuado, gerando para a instituição financeira o dever de suportar os riscos do seu negócio.

Assim, entende-se que o negócio jurídico firmado entre as partes foi um Empréstimo Consignado, com desconto em benefício previdenciário do autor/apelante.

Em relação aos danos materiais, cumpre salientar que, ao contrário do quanto arguido nas razões de apelação, deve-se salientar que essa devolução deve ocorrer de forma simples, para atender o princípio de vedação ao enriquecimento ilícito, ante a ausência de comprovação da má-fé dos recorridos, em conformidade com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

O valor da reparação do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8001101-65.2023.8.05.0001, tendo como apelante/apelado, BANCO BMG S/A e, como apelante/apelado, FRANCISCO LUCINDO DE BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S/A
, para determinar a devolução simples dos valores descontados em excesso, corrigidos pelo INPC desde a data do desconto e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, estes a partir da citação; e,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor
FRANCISCO LUCINDO DE BARROS
, para reformar a sentença, a fim de: 1) declarar a nulidade do pacto firmado pelas partes litigantes, nos moldes do art. 51, IV e § 1º, III do CDC, e a readequação do contrato impugnado para a modalidade de empréstimo consignado, com a apuração da dívida, abatimento dos valores já pagos do saldo devedor e com incidência da taxa de juros do empréstimo consignado aplicável na data da contratação do negócio; 2) condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais causados à parte autora, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

710